Tribunal: TJSP
Processo: 1051390-14.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Infrações de trânsito decorrentes de autos lavrados por sociedade de economia mista – Rediscussão – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051390-14.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MATHEUS MOSSIN FRANCO, são embargados EMPRESA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC e DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1051390-14.2018.8.26.0114/50000
2
Comarca:
Campinas
Juiz de 1a Inst.: Mauro Iuji Fukumoto
Embargante:
MATHEUS MOSSIN FRANCO
Embargados:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO

DETRAN E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA
Infrações de trânsito decorrentes de autos lavrados por sociedade
de economia mista Rediscussão Não ocorrência de qualquer das
hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil Embargos
de declaração rejeitados.”
VOTO 29490
MATHEUS MOSSIN FRANCO opôs EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO com relação ao v. acórdão de fls. 196/203, alegando
omissão quanto ao julgamento do IAC n.o 1053843-04.2017.8.26.0506 e
Ação Civil Pública n.o 0043813-34.2011.8.26.0506 por este E. Tribunal e sua
eficácia erga omnes.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O v. acórdão embargado restou assim ementado:
“APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
Infrações de trânsito
decorrentes de autos lavrados por sociedade de economia mista
Possibilidade de delegação do poder de polícia pelo Município
Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos
Validade dos autos de infração
Honorários advocatícios
majorados nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1051390-14.2018.8.26.0114/50000
3
Autor beneficiário da justiça gratuita condenado nos ônus da
sucumbência, ressalvada a suspensão determinada no art. 98 do
Código de Processo Civil
Sentença de procedência parcial
reformada apenas no tocante à condenação nos ônus da
sucumbência Recurso parcialmente provido.”
E ao decidir a questão trazida aos autos, o acórdão
embargado expressamente fundamentou seu entendimento no seguinte
sentido:
“vale dizer que tal empresa é sociedade de economia mista, cuja
criação foi autorizada pela Lei no 7.721/93 tendo como finalidade a execução das
atividades técnicas e operacionais da Secretaria Municipal de Transportes de Campinas.
Nesta linha, é necessário asseverar que, nos termos do art. 30,
inciso I, da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de
interesse local. Portanto, a questão da fiscalização e gerenciamento de trânsito é matéria
a ser tratada pelo ente municipal.
Por sua vez, tem-se que o Código de Trânsito Brasileiro, ao dispor
sobre a lavratura de auto de infração, outorga a competência para tal função de forma
genérica aos agentes públicos, dentre os quais estão incluídos os servidores de pessoas
jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, como é o caso da empresa
apelada:
“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito,
lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
(...)
§4o. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o
auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista
ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito
com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência”.
E ainda, o diploma acima mencionado estabelece, em seu art. 25, a
possibilidade de celebração de convênio, com a delegação de atividades lá previstas, o
que inclui a fiscalização do trânsito e imposição de multas.
Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de
Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades
previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via.
Conforme ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, “no poder de
polícia delegado está implícita a faculdade de aplicar sanções aos infratores, na forma
regulamentar, pois que isto é atributo de seu exercício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1051390-14.2018.8.26.0114/50000
4
Portanto, é perfeitamente possível que a EMDEC exerça o poder
de polícia delegado pelo Município, incluindo a autuação por infrações de trânsito,
devendo ser afasta a incompetência alegada pelo apelante e a nulidade dos autos no
5L959248-4 e 5M265680-8.”
Vale esclarecer que o reconhecimento pelo Supremo
Tribunal Federal da Repercussão Geral acerca do Tema no 532 não tem o
condão de sobrestar o julgamento deste recurso, pois o procedimento
disciplinado no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil determina
apenas o sobrestamento dos feitos em que a parte maneja recurso
extraordinário, não havendo óbice ao julgamento pelas instâncias ordinárias.
Ademais, a despeito do reconhecimento da repercussão
geral sobre a matéria ora discutida, nada foi determinado quanto à suspensão
dos processos envolvendo a questão.
Assim, inexiste omissão no julgado, sendo nítida a
intenção da embargante em rediscutir a questão, com o fim de obter novo
julgamento, o que não se admite por esta via recursal.
Vale ressaltar que é desnecessário que a decisão aponte
todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que a questão
posta tenha sido decidida, exatamente como ocorreu.
Por fim, considero prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1051390-14.2018.8.26.0114/50000
5
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo